Tribunal: STF
Processo: HC 124489
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    1. O Tribunal de Justiça local fixou a pena-base no mínimo legal, com a negativa de conversão da pena privativa de liberdade sob o fundamento genérico da gravidade do delito. Desse modo, e considerando que o exame dos vetores subjetivos para a substituição da reprimenda são basicamente os mesmos descritos no art. 59 do Código Penal, é forçoso concluir que existe descompasso entre o que foi decidido em termos de pena e os fundamentos utilizados para negar a benesse. 



    2. Ordem concedida para substituir a reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), com a fixação das condições pelo juízo da execução.